Tribunal: TJES
Processo: 0004392-87.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004392-87.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ELIZABETH SILVA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Evidenciada fraude no contrato objeto da lide, correta a sentença que declarou sua nulidade, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. No caso dos autos, a perícia
grafotécnica apontou divergência nos padrões das assinaturas da autora em relação às existentes nos contratos reivindicados pelo apelante, denotando irregularidade na contratação bastante a ensejar a manutenção da procedência dos pedidos autorais.

3. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre a verba condenatória incida juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0004392-87.2019.8.08.0011

Apelante: Banco Safra S/A

Apelada:
Elizabeth Silva dos Santos Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada por
Elizabeth Silva dos Santos Pereira
contra
Banco Safra S/A
, j
ulgou procedentes os pedidos iniciais,
“[...]para declarar inexistente o débito objeto do pedido inicial, bem como o tal pacto que o ensejou e condenar o demandado: a) Na restituição de todos os valores descontados, devidamente atualizados desde a efetivação e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) a partir da citação; b) No pagamento à parte autora, da importância que fixo, a título de reparação por danos morais, em R$5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os critérios acima fixados. Tal deve ser atualizado e acrescida de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a partir desta data[...]”
, além de determinar que
“[...]A parte autora deverá proceder a restituição de valores que eventualmente tenha recebido do requerido.[...]”
(fls. 286/287v, integrada pelo ato ID. 6599525)

Em suas razões recursais (ID. 6599529) o apelante
pretende
a reforma da sentença sustentando, em síntese, que a contratação foi regular e que,
“[...]em que pese tratar-se de responsabilidade objetiva, isto é, sem necessidade de se provar conduta culposa, extrai-se da inteligência do artigo 14, §3º, I e II, que são causas de exclusão da responsabilidade a culpa exclusiva do próprio consumidor e a inexistência de vício na prestação do serviço[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]se o contrato de refinanciamento não fosse firmado, a Apelada permaneceria com o pagamento do contrato original, no mesmo valor e termos[...]”
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso. (ID. 6599532)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em aferir a validade de supostos contratos de
empréstimos consignados firmados entre os litigantes, além da legalidade dos descontos formalizados no benefício previdenciário da autora.

Ademais, deve ser ressaltado que a apelada não busca na ação rever cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, afirmando que não teria consentido com as contratações que lhe foram impostas.

Como se sabe, em sede de recursos repetitivos o e. STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).
4. [...] 5. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002. 3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação.
4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova.
5. [...] 6. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 010180004714, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

No caso vertente, como bem ressaltado pelo Julgador singular,
“[...]
a despeito da defesa afirmar a existência de um contrato entre as partes e o inadimplemento do mesmo, fato é que ela não logrou comprovar, de maneira efetiva, a existência de tal contrato. [...] Para tanto, bastou a realização do exame grafotécnico, que apontou divergência nos padrões das assinaturas do autor, em análise com aquelas existentes no contrato de mútuo, que foi trazido às fls. dos autos. [...] Tal fato, pode ter propiciado a utilização desses últimos na contratação fraudulenta do empréstimo, o que não afasta a responsabilidade do demandado na contratação, uma vez que, como se sabe, deveria ter obrado com mais cautela na pactuação. [...] Dessa forma, a efetivação de descontos no benefício previdenciário do autor, como se vê de folha , se mostra mais do que indevida! Da mesma forma, a manutenção do mesmo, diante da inexistência de negócio jurídico a lhe dar suporte, viola sim, o patrimônio imaterial da autora.[...]”

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e, de ofício, reformo parcialmente a sentença somente para determinar que sobre a verba condenatória incida juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85
,
§
11,
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.